Tribunal: TJDFT
Processo: 0724248-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. HOME CARE. 1° JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DF. 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF. IRDR 2016.00.2 024562-9 (TEMA 3).
1. No caso, a controvérsia existente consiste, em síntese, na verificação da competência do juízo para processar e julgar a ação que tem como objeto o fornecimento do serviço de assistência de home care, bem como a condenação do ente público em danos morais no valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais).
2. Em primeiro plano, imperioso destacar que no julgamento do IRDR 2016.00.2 024562-9 (Tema 3), foi decidido por este Eg. TJDFT, que os Juizados Especiais da Fazenda Pública detêm competência para processamento e julgamento das ações cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de saúde, com a fixação das seguintes teses jurídicas: “A) Nos casos que envolvam pedido de internação em leito de UTI ou fornecimento de medicamento, eventual incapacidade temporária daquele que esteja acometido de alguma patologia, não afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Publica. B) As ações que tem como objeto o fornecimento de serviços de saúde não encerram, por si só, complexidade apta a afastar a competência do Juizado Especial Fazendário, ressalvada a necessidade de produção de prova complexa a atrair a competência do Juízo de Fazenda Publica; C) Considerando que as ações que tem como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação encartam pedido cominatório, o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência”.
3. Em análise, a petição inicial encontra-se acompanhada de laudo médico que discorre sobre os problemas de saúde da requerente e indicam a necessidade emergencial da internação domiciliar, uma vez que ela possui 100 (cem) anos de idade. Assim, não se pode afirmar que para o julgamento do caso seja necessária dilação probatória, com a realização de prova técnica de maior complexidade, mormente considerando que a inicial se encontra instruída com documentos que, a princípio, se mostram suficientes para o julgamento da demanda.
4. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo do 1° Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF (Juízo Suscitante).